Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DA PLATAFORMA DIGITAL. REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária da plataforma digital pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço de hospedagem, manteve a condenação por danos materiais e lucros cessantes, reduziu o quantum indenizatório por dano moral e reconheceu a ocorrência de dano estético, preservando a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença e afastando a fixação de honorários recursais.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se a existência de vícios quanto à correção monetária dos lucros cessantes, fundamentação da responsabilidade civil da intermediadora digital, à análise de excludentes de responsabilidade, à fixação dos honorários advocatícios e ao reconhecimento de sucumbência recíproca.
III – Razões de decidir:
3. Não se verifica omissão no acórdão quanto à responsabilidade da plataforma digital, pois a decisão enfrentou de forma suficiente a matéria ao reconhecer sua integração à cadeia de fornecimento e a incidência da responsabilidade objetiva e solidária, com base na falha do dever de informação e de segurança, afastando, ainda que de forma implícita e lógica, as teses de culpa exclusiva do consumidor e de fato exclusivo de terceiro.
4. Igualmente inexistente omissão quanto aos honorários advocatícios e à sucumbência, uma vez que o colegiado manteve expressamente a distribuição fixada na sentença, consignando que o autor permaneceu vencedor na maior parte de suas pretensões, sendo inaplicável a sucumbência recíproca. A redução do valor indenizatório ou o parcial provimento dos recursos não implicam, por si sós, redistribuição dos ônus sucumbenciais.
5. Deu-se parcial provimento aos aclaratórios do autor para constar que: “o valor das condenações a título de danos emergentes e de lucros cessantes deverão ser corrigidos até 31 de agosto de 2024 pelo INPC e juros de 1% ao mês. Após essa data, será corrigido pelo IPCA a partir dos respectivos vencimentos até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.”
6. Ausentes nos demais pontos suscitados em ambos os embargos de declaração contradição, obscuridade ou erro material, revelando os embargos mera pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV – Dispositivo e tese:
7. Embargos de declaração da Booking.com rejeitados. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do autor.
Tese: “1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."